Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO JÁ JULGADO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de agravo interno interposto contra decisão monocrática, quando já houve recurso idêntico anteriormente julgado e transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão.
4. A decisão monocrática foi proferida nos autos do agravo de instrumento, em que já houve agravo interno idêntico, desprovido e com trânsito em julgado, o que inviabiliza novo exame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível a interposição de mais de um agravo interno contra a mesma decisão monocrática, em observância ao princípio da unicidade recursal."